Tribunal: CARF
Processo: 10920.900004/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900004/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MAXIPLAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar
as providências necessárias ao caso concreto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900004/2010-41
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900004/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-88.428, de 21 de novembro
de 2018, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomps para compensação de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ, período de apuração 01/05/2004 a
31/07/2004, no valor de R$ 93,98.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 855621920,
emitido em 22/01/2010, não foi identificada a existência de saldo negativo disponível para
homologação das compensações, conforme se conclui do trecho do despacho decisório abaixo:
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica (DIM), correspondente ao período de apuração
do crédito Informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 93,98
Valor do imposto a pagar na DIP): R$ 26.338,22
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 17003.18157.150904.1.3.02-6920 33617.45434.040909.1.3.02-3969
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
(...) requer revisão do processamento da Perd-Comp no. 33617.45434.040909.1.3.02-
3969, que em atendimento a intimação recebida anteriormente teve a 'origem de seu
crédito corrigido mediante a entrega da retificadora da DIPJ 2005, ano calendário 2004,
em,
09.09.2009,
requer
ainda
o
cancelamento
da
Perd-Comp
no
17003.18157.150904.1,3.02-6920 por utilização em duplicidade de créditos", com a
declaração supra .citada, ambas deram origem ao despacho decis6rio número de
rastreamento 855621920," emitido em 22.01.2010
A 3a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme trechos do voto abaixo transcritos:
11. Diante das informações acima, confirma-se a antecipação do IRPJ no importe de R$
28.643,67 (R$ 1.937,30 + R$ 26.706,37). O IRPJ apurado no período importa em
R$29.675,93; assim sendo, as antecipações do IRPJ em comento sequer são suficientes
para extinguir o IRPJ apurado no período.
12. Neste contexto, a antecipação do IRPJ indicada na DIPJ é insuficiente até mesmo
para extinguir o IRPJ apurado no período, de modo que, o crédito utilizado pelo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900004/2010-41

contribuinte na DCOMP é inexistente e as compensações declaradas não podem ser
homologadas.
(...)
15. Diante dos dispositivos acima transcritos e as alegações acerca de
CANCELAMENTO DE DCOMP apresentadas pelo contribuinte, tem-se que a análise
de qualquer petição acerca de RETIFICAÇÃO ou CANCELAMENTO de DCOMP está
a cargo da DRF de jurisdição do contribuinte.
A Recorrente apresentou recurso voluntário no dia 20/12/2018 (e-fls. 162 a 167),
no qual destacou, em apertada síntese, o que segue:
Preliminarmente, defende a existência de prescrição intercorrente, visto que o
processo permaneceu inerte por aproximadamente 8 (oito) anos e, em razão disso, o processo já
deveria ser extinto por Ato de Ofício da autoridade julgadora, conforme Lei 9.873/99, § 1o, art.
1o e apresenta jurisprudência sobre o tema.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No mérito, alega ter efetuado a liquidação do débito. Aponta que a principal
controvérsia é a DIRF e defende que possui retenção na fonte no valor total de R$ 4.484,81.
Aduz que o contribuinte não possui ingerência sobre as informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
Reitera que não há tributo pendente de pagamento e, em razão disso, requer o
cancelamento do presente processo.
Ao final, requereu o deferimento da preliminar de prescrição intercorrente,
ultrapassada a preliminar, seja reformado o acórdão recorrido na parte em determina o
recolhimento de Imposto de Renda, posto ser indevido pois foi todo recolhido/compensado e seja
encerrado o presente processo.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado nos Per/Dcomps objeto deste processo (e-fls. 02 a 12) é
oriundo em razão saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 93,98.
O Despacho Decisório (fl. 13) não reconheceu a existência de saldo negativo
disponível. Em razão disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900004/2010-41

explicou ter efetuado a retificação da DIPJ e requereu o cancelamento do Per/Dcomp no
17003.18157.150904.1.3.02-6920, por utilização de crédito em duplicidade.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ identificou que a soma do IRRF
confirmado através de DIRF, perfaz a importância de R$ 1.937,30 e confirmou o pagamento de
estimativas no valor de R$ 26.706,37.
Diante disso, apontou o Ilmo. Julgador a quo que as antecipações confirmadas de
IRPJ somam a importância de R$ 28.643,67, contudo o IRPJ apurado no período importa em R$
29.675,93, o que, por lógica, demonstra que as antecipações do IRPJ não são suficientes para
extinguir o IRPJ apurado no período.
A Recorrente, no recurso voluntário, defendeu a prescrição intercorrente e alegou
fazer jus ao imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.484,80 e informou que efetuou o
pagamento do débito cobrado.
Como antecipado, a Recorrente, preliminarmente, defendeu a prescrição
intercorrente.
No tocante à prescrição intercorrente, a Recorrente defendeu a morosidade no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, sustentando que o processo já deveria ter
sido extinto por Ato de Ofício da autoridade julgadora, conforme Lei 9.873/99, § 1o, art. 1o.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei no 9.873 de 23/11/1999 regula o prazo
para prescrição do exercício de ação punitiva pela Administração Pública. Em outras palavras, é
de cinco anos a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
O caso dos autos trata de Declaração de Compensação apresentada pelo
contribuinte e não de ação punitiva pela Administração Pública. A citada Lei não se aplica aos
processos e procedimentos de natureza tributária e as infrações de natureza funcional por
expressa previsão legal (artigo 5o).
Outrossim, em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se
que não cabe falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em
razão do tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os
prazos, para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios.
Além do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
No tocante ao mérito, a Recorrente defende a existência de crédito de IRRF no
importe de R$ 4.484,80, contudo ela apenas alega, mas não trouxe aos autos documentos hábeis
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900004/2010-41

a comprovar o alegado. A simples menção no recurso voluntário, sem que pudesse ser
confirmado pela DIRF, não faz prova em favor do contribuinte.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento de mérito para comprovar
o crédito alegado. Poderia ela ter juntado quaisquer documentos contábeis e fiscais para
demonstrar o valor do IRRF, caso não possuísse o Informe de Rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras.
Esse é o entendimento do CARF, que foi consagrado através da Súmula no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Quanto a alegação de quitação do débito cobrado neste processo, verifica-se desde
já uma imprecisão, pois o presente processo trata de análise da existência de liquidez e certeza do
crédito pleiteado, não é uma ação de cobrança.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900004/2010-41

Ainda assim, para que houvesse a eventual análise do pleito, a Recorrente deveria
ter trazido aos autos o comprovante do pagamento dos débitos confessados nas Per/Dcomp,
contudo nenhum documento de mérito foi colacionado ao processo.
Diante disso, no que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência
do erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a
requerer.
Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital